Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ADEQUADA AFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO. ART. 1.022 DO CPC. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. OMISSÃO SANADA.
1. A análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. Ressalte-se que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, e impõem fundamentação vinculada.
4. Em relação ao segundo recurso, os embargantes apontam omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve análise do pedido de prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa. De fato, o referido pedido consta nas razões recursais do agravo de instrumento, mas não foi apreciado, devendo a omissão ser sanada.
5. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 5.1. É legítima a limitação à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor ao montante apontado como correto pela Fazenda Pública, enquanto pendente o trânsito em julgado da questão referente ao índice de correção monetária incidente sobre o cálculo. 5.2. A possibilidade da continuidade do cumprimento de sentença, pelo valor incontroverso, com a consequente expedição do requisitório, deve observar o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão acerca do índice de correção monetária cabível, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
6. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pelo Distrito Federal e acolhidos os opostos pelos exequentes.